Tribunal: STJ
Processo: 0020470-17.2017.8.13.0520
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2078431 - MG (2022/0054392-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE POMPÉU
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
JULIANA COSTA CARVALHAES RIBEIRO - MG094053
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO OU TRATAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO
SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DE
FATOS
E
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma satisfatória
a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as teses defensivas
ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Em decorrência da competência comum, os entes da Federação são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo o
jurisdicionado optar pela unidade federativa contra quem vai direcionar sua demanda,
ainda que o medicamento/tratamento não esteja disponibilizado pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), à exceção daquele ainda não registrado na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA).
3. O reexame do contexto fático-probatório dos autos para a modificação do
valor da multa por descumprimento da obrigação redunda na formação de novo juízo
acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51831090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/10/2025 16:37:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: e3b0cf97-ca24-4a88-b2cf-ac27af48fd3c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51831090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/10/2025 16:37:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: e3b0cf97-ca24-4a88-b2cf-ac27af48fd3c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2078431 - MG (2022/0054392-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE POMPÉU
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
JULIANA COSTA CARVALHAES RIBEIRO - MG094053
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO OU TRATAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO
SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES FEDERATIVOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Em decorrência da competência comum, os entes da Federação são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo
o jurisdicionado optar pela unidade federativa contra quem vai direcionar sua demanda,
ainda que o medicamento/tratamento não esteja disponibilizado pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), à exceção daquele ainda não registrado na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA).
3. O reexame do contexto fático-probatório dos autos para a modificação do
valor da multa por descumprimento da obrigação redunda na formação de novo juízo
acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE POMPÉU da
decisão em que conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, a ele negar provimento (fls. 393/398).
Documento eletrônico VDA51200869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:31
Código de Controle do Documento: 5966a7b9-218d-4bd5-89df-a54e61918465

A parte agravante alega:
(1) violação aos art. 489, 927 e 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) ao argumento de que o Tribunal de origem proferiu decisão genérica
no julgamento dos embargos de declaração;
(2) que, de acordo com o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal
(STF), ela teria direito ao ressarcimento das despesas que assumiu;
(3) "A alteração do entendimento proferido pelo Tribunal a quo
prescinde do revolvimento fático e probatório, conforme demonstrado no
" (fl. 418).
Recurso Especial

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 434/438).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem na ação civil pública proposta pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais visando à realização de procedimento cirúrgico e
ao fornecimento de medicamentos a pessoa menor de idade, com condenação
solidária do Estado de Minas Gerais e do Município de Pompéu.
Ao solucionar o caso, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS confirmou a sentença, estabelecida no sentido de que fornecer o tratamento
adequado ao paciente era dever constitucional do MUNICÍPIO DE POMPÉU.
Não prospera a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque, da leitura do acórdão, vê-se que a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS resolveu a controvérsia de forma fundamentada, não havendo que
se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Ao opor os embargos de declaração na origem, o MUNICÍPIO DE POMPÉU
alegou omissão quanto aos seguintes pontos:
(1) trata-se de caso de alta complexidade, motivo pelo qual a
legitimidade seria apenas do Estado de Minas Gerais;
(2) o entendimento fixado Recurso Especial 1.657.156/RJ teria sido
indevidamente afastado no acórdão recorrido;
(3) o art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(LINDB) prelecionaria que não se decidiria com base em valores jurídicos
abstratos, sem que fossem consideras as consequências práticas da
decisão, de modo que a disponibilidade dos recursos municipais devia ser
levada em conta;
Documento eletrônico VDA51200869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:31
Código de Controle do Documento: 5966a7b9-218d-4bd5-89df-a54e61918465

(4) a multa fixada não havia sido proporcional e nem razoável.

A decisão do recurso integrativo foi proferida nos seguintes termos (fls. 250
/252):
Da análise detida do acórdão vergastado, vê-se que as questões
trazidas a exame foram devidamente apreciadas, adotando-se, porém,
entendimento diverso da conclusão almejada pela parte Embargante,
bastando, para tanto, uma leitura mais atenta da decisão colegiada.
Referencialmente ao primeiro argumento, o acórdão embargado
adotou o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, segundo o
qual, nas ações envolvendo a concretização do direito a saúde, a
responsabilidade dos entes públicos é solidária:
"Inclusive, no que tange à promoção do direito à saúde, a União,
os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela
disponibilização do tratamento médico adequado ao paciente,
incluindo a sua internação, os procedimentos cirúrgicos e o
fornecimento de medicamentos.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a
repercussão geral do terna, já se pronunciou nesse sentido:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados
se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade
solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG,
Relator(a): Mm. LUIZ FUX, julgado em
, PROCESSO
05/03/2015
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG
13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
Portanto,
incumbe
ao
organismo
político
administrativo,
independentemente de hierarquia ou descentralização, o fornecimento
gratuito de tratamento médico e de fármacos indispensáveis à população".
O entendimento em questão não se afigura genérico, a ponto de atrair
a aplicação do art. 20 da LINDB, como o quis o embargante em suas razões
recursais, sendo certo que, se a responsabilidade dos entes públicos é
solidária, o paciente/cidadão não precisa observar a hierarquização ou a
distribuição das competências para ver resguardado, judicialmente, o direito
á saúde.
Da mesma forma, a suposta inexistência de orçamento para o
cumprimento da decisão judicial não ensejaria a incidência do referido
dispositivo legal, conforme salientado pelo acórdão:
"Também não há que se falar em limitação orçamentária ao
atendimento do pleito autoral, eis que eventuais limitações ou
dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar
os direitos constitucionais à saúde e à vida, não havendo que se
cogitar, desse modo, da incidência do principio da reserva do possível,
dada a prevalência dos direitos em questão".
Documento eletrônico VDA51200869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:31
Código de Controle do Documento: 5966a7b9-218d-4bd5-89df-a54e61918465

Quanto à aplicação do entendimento adotado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.657.156
/RJ, o acórdão embargado o afastou, tendo em vista a data da distribuição
desta ação:
"No caso em apreço, além de presentes os referidos
pressupostos, é preciso salientar que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça modulou os efeitos de sua decisão, no sentido de que os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para
os processos que forem distribuídos a partir da data da publicação do
acórdão, qual seja, 04 de maio de 2.018. Certo é que a presente ação,
ajuizada em 12 de julho de 2.017, foi distribuída anteriormente à
referida data".
A decisão colegiada apresentou, também, de forma expressa, as
razões pelas quais a penalidade de multa deveria permanecer, ocasião em
que se destacou que o seu valor poderia ser modificado a qualquer tempo ou
a penalidade, até mesmo, ser afastada:
'Por fim, no que concerne à multa estabelecida, é perfeitamente
cabível a sua aplicação em desfavor da Fazenda Pública, com o intuito
de compeli-la ao cumprimento da obrigação de fazer judicialmente
estabelecida.
Além do mais, o Código de Processo Civil autoriza o juiz, de
ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda ou exclui-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou
excessiva ou mesmo quando o obrigado demonstrou cumprimento
parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento (incisos 1 e II, do §1°, do artigo 537, do CPC/15).
Conforme
entendimento
jurisprudencial
consolidado
pelo
Superior Tribunal de Justiça, a multa diária fixada para o cumprimento
da obrigação de fazer "pode ser revista, de ofício ou a requerimento da
parte, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado
da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi
estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se
tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido" (AgRg no
AREsp 787.425/SP, ReI. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 1510312016, DJe 21/0312016)".
Com efeito, se a parte Embargante não se conformou com o
entendimento desta 4a Câmara Cível, deve, a tempo e modo, interpor o
recurso hábil a alterá-lo.

Da leitura do acórdão recorrido, depreendo que não houve omissão alguma,
mas irresignação da parte ora agravante com o resultado do julgamento.
Ressalto que o contraponto aos argumentos das partes não demanda
citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de todos). É
suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao debate dos
autos, não fazendo sentido, assim, que se exija a pormenorização de cada tese jurídica
ou precedente trazido à baila, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que afastou a alegada violação.
Documento eletrônico VDA51200869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:31
Código de Controle do Documento: 5966a7b9-218d-4bd5-89df-a54e61918465

Conforme explicitado na decisão agravada, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS decidiu da seguinte maneira (fl. 207):
Inclusive, no que tange à promoção do direito à saúde, a União, os
Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela
disponibilização do tratamento médico adequado ao paciente, incluindo a
sua internação, os procedimentos cirúrgicos e o fornecimento de
medicamentos.

Observo que, quanto ao ponto, o acórdão recorrido está em conformidade
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmada no sentido de
que os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo
o jurisdicionado optar pela unidade federativa contra quem vai direcionar sua demanda,
ainda que o medicamento/tratamento não esteja disponibilizado pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), à exceção daquele ainda não registrado na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA).
A propósito:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS
ENTES DA FEDERAÇÃO. TEMA 793/STF. REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. A Suprema Corte, em repercussão geral, fixou a tese de que "[o]s
entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras
de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro" (Tema 793/STF).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no R Esp n. 2.059.319/MG, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS
NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA 793 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO.
IMPETRAÇÃO
DIRECIONADA
APENAS
CONTRA
SECRETÁRIO
ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da
Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em
decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas
demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios
Documento eletrônico VDA51200869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:31
Código de Controle do Documento: 5966a7b9-218d-4bd5-89df-a54e61918465

constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade
judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro" (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON
FACHIN, PLENO, DJe de
).
16/04/2020
IV. Igual entendimento é adotado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que se orienta no sentido de que o funcionamento do
Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos
Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um destes entes possui
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte
autora escolher contra quem deseja litigar, conforme se verifica dos
seguintes precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.940.176/SE, Rel. Ministro
MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a
Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AREsp 1.841.444/MG,
09/12/2021
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
16/08/2021
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.097.812/RS, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
27/08/2021
[...]
VII. Recurso em Mandado de Segurança provido, para, afastando a
necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, anular o
acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja
dado regular processamento ao Mandado de Segurança VIII. Agravo interno
improvido.
(AgInt no RMS n. 68.861/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
15/3/2023
Por fim, à fl. 211, foi reconhecida pelo Tribunal de origem a possibilidade de
aplicação de multa por descumprimento da obrigação no caso concreto, salientando a
possibilidade de sua posterior modificação.
Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e de provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais
de primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51200869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:31
Código de Controle do Documento: 5966a7b9-218d-4bd5-89df-a54e61918465

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.078.431 / MG
Número Registro: 2022/0054392-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00204701720178130520 10520170020470005 204701720178130520
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE POMPÉU
ADVOGADOS : ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
JULIANA COSTA CARVALHAES RIBEIRO - MG094053
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA - URGÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE POMPÉU
ADVOGADOS : ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
JULIANA COSTA CARVALHAES RIBEIRO - MG094053
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA51807365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: bfb69f53-fb5c-4dda-91be-cd8e6e2aac5c

INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: bfb69f53-fb5c-4dda-91be-cd8e6e2aac5c